Tribunal: TJDFT
Processo: 0732365-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732365-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 51247894. O impetrante traz os mesmos argumentos já apreciados nas decisões proferidas nestes autos, as quais transitaram em julgado porquanto não foram objeto de recurso. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2023 22:32:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator